Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-58.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-58.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transferência, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COORDENADORA DE PROVIMENTO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - SEDUC (APELANTE), COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CREULEDI FERREIRA - CPF: 997.221.941-00 (APELADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORA - REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO FILHO - NEGATIVA DE SUBMISSÃO À PERÍCIA MÉDICA OFICIAL FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS - ABERTURA DE VAGAS ATRIBUÍDA A APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS - ARTIGO 51, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - REQUISITOS CONDICIONANTES DEMONSTRADOS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

A impetrante trouxe aos autos os requisitos norteadores do
direito líquido e certo alegado, comprovando a existência de vagas e a necessidade de avaliação pericial do filho para subsidiar pedido de remoção por motivo de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que concedeu parcialmente a ordem nos autos do Mandado de Segurança n. 1000333-58.2021.8.11.0051, impetrado por CREULEDI FERREIRA PERTELE contra ato da COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO e do COORDENADOR DE PROVIMENTO DA SEDUC-MT, confirmando a liminar anteriormente deferida
“para compelir as autoridades ditas como coatoras, a darem início imediato aos procedimento que possibilitem a perícia médica almejada

pela impetrante, para o fim de submeter-se à REMOÇÃO, o que deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias”
(id. 15009265 e id. 150059276).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, o recorrente invita os princípios da separação dos poderes e da supremacia do interesse público sobre o privado, propondo, em conclusão, que a remoção feita através de decisão judicial vai desfalcar os quadros do órgão em detrimento de um excesso de contingente no destino (id. 150059281).

Sem contrarrazões (id. 15009284).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 156280190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e art. 5o, LXIX, da CF, o mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteção de direito líquido e certo. Sobre o tema:

“Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...] Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano (...). É um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à
precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito
”. (Hely Lopes Meirelles. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e hábeas data. 14a ed., atualizada por Arnoldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1994).

O controvertido relaciona ilegalidade nas decisões administrativas que indeferiram o pedido de remoção da impetrante, Professora da Educação Básica - Português, do Município de Rio Branco para Cuiabá, por motivo de saúde do filho maior de idade e universitário, o qual, conforme Laudo Médico subscrito por médico neurologista particular, datado de 23/12/2020, consigna que
- verbis: “o jovem JOÃO PAULO FERREIRA PETERLE faz acompanhamento neurológico por doença cujo CID 10 é CG 61.0, apresentando quadro clínico neurológico de tetraparesia flácida, necessitando de apoio para levantar-se e deambular-se. Necessita [...] dos cuidados que sua mãe [...] exerce, auxiliando em suas tarefas cotidianas, bem como levá-lo às terapias de reabilitação especializadas feitas quatro vezes por semana em Cuiabá-MT”
(id. 150059259).

Segundo constou na CI 9381-/2020-SEDUC/CMO, de 30/11/2020,
“a avaliação médica pericial somente será realizada caso exista a possibilidade de lotação na vaga pleiteada. A inexistência de vaga acarretará o indeferimento da remoção” [...] informamos a inexistência de vaga tendo em vista que haverá nomeação para posse no município de Cuiabá na disciplina Português.”
(id. 150059257).

A remoção de servidores tem disciplina na Lei Complementar n. 04/1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
) –
verbis:

“Art. 51.
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC
187/04
)”.

E, também, na Lei Complementar n. 50/1998 (
Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
) -
verbis:

“Art. 43
Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas.

§1o A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.

§ 2o A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente”.

Extrai-se dos citados diplomas, que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de atender ao interesse público, visto que além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

No pressuposto fático, a impetrante colacionou cópias dos Diários Oficiais n. 27.806, 27.855, 27.856, 27.857, 27.860, como indicativo da abertura de vagas em Cuiabá decorrente da aposentadoria voluntária de Geni Hiroko Hara Miyashita, Eronilce Maria do Carmo de Rezende, Edilson Luiz Miani, Maria José Ribeiro de Oliveira, Alzita Leão Ormond Oliveira, Irene Freitas da Silva, Alice Freiria Salvador, Tereza Cristina Trentin, Sonia Maria Ayres Berlandi, Sebastião Alves da Cunha e Ilson Idioni Dall Agnol (id. 53128328).

Entende-se por ilegalidade, da qual o abuso de poder é espécie, a desconformidade do ato com a lei, especialmente no que concerne às regras que definem o sujeito (competência), a forma, os efeitos jurídicos imediatos e mediatos (objeto e finalidade), bem como os fundamentos de direito e de fato (motivo). No caso, o supositivo da existência de vagas contemporâneo aos fatos, não refutado validamente, informa o vício de legalidade quanto aos motivos suscitados pela Administração.

Nesse cenário, plasmada incongruência entre a justificativa e a realidade fática, o controle de legalidade do ato administrativo resolve-se pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que desdiz afronta ao princípio da separação dos poderes, como ilustrou o Douto Procurador de Justiça, em seu parecer
- verbis:
“
Perceba-se que o direito líquido e certo da autora, de seu filho
ser submetido à perícia médica administrativa, restou comprovado, o que não implica, necessariamente, na sua remoção para a unidade escolar, cujo interesse e discricionariedade estão a cargo da Administração Pública
, mormente por não ser objeto desta demanda.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e ratifico a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023